Tribunal: TCU
Processo: 032.620/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11020/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.620/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Dativa do Rosario Oliveira Silva (XXX.953.806-XX); Edmar de Fatima Medeiros (XXX.435.096-XX); Helio Abranches de Paiva (XXX.812.396-XX); Janice Moraes Santos (XXX.591.856-XX); Maria Dolores Brito Jardim (XXX.063.626-XX); Maria Mazarelo Macedo Salgado (XXX.022.546-XX); Mauro Sidney Storino (XXX.253.566-XX); Merhy Jorge Cesar (XXX.541.716-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Trabalho (extinto) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.